Tribunal: TJMT
Processo: 0008439-87.2009.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008439-87.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA PEREIRA - CPF: 953.592.221-15 (EMBARGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ CARLOS RIBEIRO (EMBARGANTE), ADEMAR RIBEIRO - CPF: 204.201.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RIBEIRO - CPF: 204.201.101-00 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008439-87.2009.8.11.0006

EMBARGANTE: ADEMAR RIBEIRO

EMBARGADA: ELIANE APARECIDA PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno contra decisão de
não conhecimento
do recurso de apelação interposto por
ADEMAR RIBEIRO
contra sentença proferida em Ação de Inventário n. 0008439-87.2009.8.11.0006 Código: 93296 (Antigo n. 635/2009) - 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em que se homologou a partilha.

O embargante diz que “
o feito não é ainda “juízo 100% digital”, portanto o TJ quanto a padronização das intimações acolheu solicitação da OAB neste sentido. Vale transcrever trecho de informação extraída do site da OAB onde noticia o acolhimento pelo tribunal de pedido que as comunicações de atos processuais se daria pelo diário de justiça
”.

Declara que “
o art. 4o do CPC trata da primazia do mérito, ou seja, o recurso de apelação foi apresentada na forma da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018 e demais normas do TJ, portanto merece ser provido o recurso, admitido e julgado o recurso de apelação, pois o inventário foi conduzido pelo MM. Juízo de primeiro grau, sendo que o CPC/15 estabelece que as partes merecem ser tratadas de forma igualitária, conforme art. 7o e ainda vedação de decisões surpresas segundo art. 9o e 10o do CPC
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 144521164).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 145538678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno contra decisão de
não conhecimento
do recurso de apelação interposto por
ADEMAR RIBEIRO
contra sentença proferida em Ação de Inventário n. 0008439-87.2009.8.11.0006 Código: 93296 (Antigo n. 635/2009) - 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em que se homologou a partilha.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravou ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Bem se decidiu no acórdão embargado que “
A sentença foi proferida em 13/12/2021 e, conforme campo de expedientes, a intimação eletrônica, via sistema PJE, foi registrada em 21/01/2022, dia em que se deu ciência à parte agravante e, contabilizando os dias, o prazo final seria em 11/02/2022.

Entretanto, a apelação foi interposta em 02/03/2022, quase 1 mês depois do prazo final
”, de modo que intempestiva.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022